Tribunal: TJMT
Processo: 1048496-89.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048496-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 47.641.938/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CEZAR BARROS LEAO - CPF: 758.533.026-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TITULARIDADE COMPARTILHADA DO CRÉDITO. INVIABILIDADE DE LEVANTAMENTO INTEGRAL POR UM ÚNICO ADVOGADO. SOCIEDADE DE ADVOCACIA NÃO CONSTANTE DO MANDATO ORIGINÁRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à regularização da titularidade da verba honorária, mediante demonstração de renúncia ou cessão dos demais patronos, e afastou a expedição de precatório em favor de sociedade de advocacia não indicada no instrumento de mandato.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de possibilidade de exigência integral dos honorários por um dos advogados, à luz da alegada solidariedade ativa prevista no Código Civil.

III. Razões de decidir:

3. Inexistência de omissão, pois o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que os honorários sucumbenciais pertencem a todos os advogados que atuaram na causa.

4. A tese de solidariedade ativa foi implicitamente afastada, sendo necessária a formalização de renúncia ou cessão pelos demais patronos para legitimar o levantamento integral por um único advogado.

5. A atuação individual do patrono não se confunde com a titularidade material do crédito, que permanece compartilhada entre os causídicos que atuaram no feito.

6. Inviável a expedição de precatório ou levantamento de valores em favor de sociedade unipessoal de advocacia não constante do instrumento de mandato vigente quando da formalização do crédito, ausente qualquer ato formal de cessão ou indicação no título executivo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 2. A titularidade dos honorários sucumbenciais, havendo pluralidade de advogados, é compartilhada, sendo indispensável a formalização de renúncia ou cessão para levantamento integral por um único patrono. 3. A sociedade de advocacia somente pode figurar como beneficiária da verba honorária quando expressamente indicada no instrumento de mandato ou no título executivo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lucas Henrique Müller Pirovani em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 347993873), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo decisão que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à regularização da titularidade da verba honorária, mediante demonstração de renúncia ou cessão dos demais patronos que atuaram na demanda originária, bem como afastou a possibilidade de expedição de requisição de pagamento em favor de sociedade de advocacia não indicada no instrumento de mandato.

No acórdão embargado, consignou-se, em síntese, que a revogação tácita do mandato anteriormente outorgado não se confunde com a transferência da titularidade dos honorários sucumbenciais, os quais pertencem a todos os advogados que atuaram na causa, na medida de sua participação, sendo inviável o levantamento integral por apenas um deles sem a devida formalização por parte dos demais.

Sustenta o embargante, em suas razões, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido enfrentada tese subsidiária relevante, consistente na possibilidade de exigência integral do crédito por um dos advogados, à luz dos arts. 260, 261 e 267 do Código Civil, invocando, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitiriam a atuação individual de patrono em situações de pluralidade de mandatários. Requer, assim, o saneamento do vício, com eventual atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Apresentadas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de vício integrativo e o caráter meramente infringente da insurgência.

Não há intervenção ministerial na presente demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Lucas Henrique Müller Pirovani em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 347993873), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo decisão que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à regularização da titularidade da verba honorária, mediante demonstração de renúncia ou cessão dos demais patronos que atuaram na demanda originária, bem como afastou a possibilidade de expedição de requisição de pagamento em favor de sociedade de advocacia não indicada no instrumento de mandato.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Trata-se de mecanismo voltado à integração e aperfeiçoamento do julgado, e não à rediscussão do mérito da causa ou à mera viabilização de interposição de recursos excepcionais.

No presente caso, a controvérsia cinge-se a verificar o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar a tese subsidiária deduzida pelo recorrente, relativa à alegada possibilidade de exigência integral do crédito tributário por um dos advogados, com fundamento na disciplina da solidariedade ativa prevista no Código Civil.

Ocorre que não se verifica qualquer omissão relevante a ser sanada.

O acórdão embargado, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, examinou a questão essencial à submetida à apreciação deste Colegiado, qual seja, a impossibilidade de levantamento da verba honorária por apenas um dos patronos, sem a devida regularização da titularidade do crédito, especialmente diante da atuação de múltiplos advogados na causa originária.

Com efeito, ao consignar que a revogação do mandato não implica transferência automática da titularidade dos honorários, o julgado adotou, de forma expressa, a premissa de que a verba sucumbencial pertence a todos os advogados que atuaram no feito, devendo ser partilhada na medida de sua participação, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A tese ora reiterada pelo embargante — relativa à incidência da solidariedade ativa —, embora não tenha sido enfrentada com menção expressa aos dispositivos legais invocados, foi implicitamente afastada pelo raciocínio adotado no acórdão, que reconheceu a natureza compartilhada do crédito e a necessidade de individualização de sua titularidade para fins de levantamento.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal ou instrumento de reforma do julgado com base em simples irresignação da parte.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

De todo modo, ainda que se admitisse a necessidade de enfrentamento explícito da tese suscitada, os embargos não mereceriam acolhimento.

Isso porque os precedentes invocados pelo embargante, notadamente aqueles que admitem a atuação individual de advogado em hipóteses de pluralidade de mandatários, não se prestam a infirmar a conclusão adotada no acórdão.

De um lado, a jurisprudência admite, em determinadas hipóteses, a legitimação concorrente de advogados para postular em juízo, especialmente quando o mandato autoriza atuação conjunta ou separada. É o caso dos precedentes invocados pelo embargante (
REsp 1370152/RJ, TJ-MT 00026372220088110046
).

De outro lado, porém, permanece íntegra a regra de que a titularidade material do crédito honorário é compartilhada, não se presumindo solidariedade ativa apta a autorizar a apropriação integral da verba por apenas um dos credores. É o caso dos precedentes que constam do acórdão (
REsp n. 1.222.194/BA
,
AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.225.449/SP, TJMT 1032439-30.2024.8.11.0000
).

De mais a mais, o acórdão possui fundamento autônomo e decisivo acerca da controvérsia, que, ainda que admitida a incidência da solidariedade ativa entre os advogados, não teria o condão de alterar o resultado do julgamento.

Isso porque, o pedido formulado nos autos originários não se limita ao levantamento da verba por um dos patronos, mas visa, em realidade, à expedição de precatório em favor de sociedade unipessoal de advocacia, a qual não figura no instrumento de mandato originário nem no título que deu origem ao crédito.

Conforme se extrai da procuração originária juntada aos autos, o outorgante constituiu múltiplos advogados, todos vinculados a sociedade de advocacia diversa, inexistindo qualquer menção à sociedade unipessoal posteriormente indicada.

Por sua vez, a nova procuração, embora faça referência à sociedade individual de advocacia do embargante, limita-se a redefinir a representação processual, não contendo qualquer cláusula de cessão de crédito, renúncia dos demais patronos ou disposição apta a alterar a titularidade da verba honorária já constituída.

Nesse contexto, a menção à sociedade unipessoal no segundo instrumento não possui eficácia translativa, não sendo juridicamente apta a autorizar o redirecionamento do pagamento da verba honorária para pessoa jurídica diversa daquela que figura no título executivo.

Tal compreensão se impõe com ainda mais rigor no âmbito do cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, em que a identificação precisa do credor constitui requisito essencial para a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.

Admitir o pagamento a sujeito que não consta do título executivo nem do instrumento de mandato originário comprometeria a segurança jurídica do sistema, abrindo margem a incertezas quanto à titularidade do crédito e à regularidade da quitação.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026